Tribunal: TJES
Processo: 5000914-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE SOUZA CORDEIRO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000914-69.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FELIPE SOUZA CORDEIRO

RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Felipe Souza Cordeiro em face de Gol Linhas Aéreas S.A., alegando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea para retornar de uma viagem de trabalho de Belo Horizonte a Vitória no dia 02/09/2022. Segundo a parte autora, o autor sairia do aeroporto de Confins às 11:05 e faria uma conexão no aeroporto de Congonhas, chegando nesse aeroporto por volta das 12:25. Então, o autor pegaria outro voo, partindo do aeroporto de Congonhas às 13:10 com destino a Vitória, com previsão de chegada as 14:40. Alega, porém, que o voo de Confins a Congonhas se atrasou, motivo pelo qual o autor perdeu seu voo de Congonhas para Vitória. Alega, ainda, que a ré realocou o autor no próximo voo, com partida às 17:15 e chegada às 18:45, sendo que lhe foi concedido um voucher para alimentação no valor de R$35,00. Alega que sofreu danos morais, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré a pagar ao autor danos morais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Inconformado, o autor interpôs recurso inominado com o intuito de majorar o dano moral arbitrado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em avaliar se o valor indenizatório atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto emocional e psicológico dos fatos narrados, para fins de majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A matéria devolvida diz respeito tão somente ao
quantum
fixado na origem para fins de compensação dos danos morais decorrentes do desconforto em razão do atraso do voo com a consequente perda da conexão em relação ao voo seguinte. Não há espaço, portanto, para análise das razões do próprio atraso do voo em si, como pretende a recorrida em suas contrarrazões, de modo que tal matéria se encontra sedimentada.

5. Com efeito, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do
quantum
indenizatório, tanto a doutrina quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

6. No caso dos autos, trata-se de dano moral decorrente de atraso no voo que acarretou na perda da conexão e na realocação noutro voo, com a chegada ao destino horas após o inicialmente previsto. É necessário ressaltar que o Juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, na medida em que, apesar da realocação em voo seguinte e da ré ter fornecido voucher alimentação, este foi insuficiente para as necessidades durante o tempo de espera, acarretando a lesão extrapatrimonial descrita na inicial. Todavia, o
quantum
arbitrado para fins de compensação para danos morais pelo Juízo de origem, de fato, comporta revisão.

7. Nessa esteira de ideias, é imperioso ressaltar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca de atraso, alteração e cancelamento de voos,
in verbis
(destaques nossos): “
[...] 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo
, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]
” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

8. No caso dos autos, a partir das balizas definidas pelo STJ, nota-se que a informação sobre o atraso do transporte aéreo não foi adequadamente prestada, assim como foi insuficiente o suporte material ao passageiro no período de atraso do itinerário (voucher alimentação de R$ 35,00 não permite ao consumidor uma alimentação para suportar o atraso em destaque, em especial por se tratar de horário de almoço). Por outro lado, não se pode deixar de levar em consideração que a ré, ora recorrida, solucionou a questão em prazo hábil (aproximadamente 3 horas), reacomodando o autor no voo seguinte. Com isso, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, majora-se o
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais), ficando mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

9. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para majorar o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)